Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709440-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: WALTER JOSE DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DJALMA FERNANDO DE SOUSA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como indeferiram o pedido de prisão domiciliar humanitária. Paciente incurso, em tese, no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (processos referidos: ação penal n. 0749473-70.2022.8.07.0001 e pedido de revogação da prisão preventiva n. 0705870-10.2023.8.07.0001). Informou o impetrante (Dr. Walter José da Silva), em síntese, que o paciente se encontra preso, desde 28-dezembro-2022, por ter, segundo a denúncia, portado uma arma de fogo, modelo TAURUS, Calibre .380, com 15 (quinze) munições, CBC calibre .380 intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal arma foi encontrada no assoalho do carro em que estavam o paciente e mais 3 (três) pessoas. Salientou que o paciente possui domicílio fixo, trabalho lícito e é o único responsável pelos cuidados com a mãe, acometida de pneumopatia grave, razão pela qual faz jus a responder a acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Ponderou que as ações penais anteriores que tramitam em desfavor do paciente referem-se a fatos ocorridos, na sua maioria, há mais de 5 (cinco) anos e não justificam a constrição cautelar do paciente até o deslinde do processo, que, em caso de eventual condenação, não se dará em regime fechado. Destacou que medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, podem, igualmente, resguardar a ordem pública, não se fazendo essencial a manutenção do encarceramento provisório do paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares, com monitoramento eletrônico. Os autos foram distribuídos a esta relatoria, por prevenção, em 16-março-2023 (ID 44670311). Verificou-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante, notadamente as cópias das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente e dos autos dos processos referência. A Defesa foi intimada a complementar a inicial com cópias dos documentos que viabilizassem o conhecimento do alegado constrangimento ilegal. O prazo decorreu “in albis”. É o breve relatório. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. "O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante. Constatado que a peça inicial veio desacompanhada de documentação indispensável para o deslinde da controvérsia, no caso, a cópia do decreto prisional, não é possível analisar as alegações" (AgRg no RHC n. 154.348/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). (...) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 172.829/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 3. A inicial do writ e o pedido de reconsideração não vieram acompanhados da cópia da denúncia ou de peça do auto de prisão em flagrante que pudesse precisar a quantidade de drogas apreendidas em poder do agente e as circunstâncias do fato a ele imputado dados imprescindíveis para apurar as alegações da defesa, de reduzida gravidade da conduta e de suficiência de cautelares do art. 319 do CPP , a inviabilizar o exame do alegado constrangimento ilegal. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido. (PET no HC n. 734.720/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) No caso, apesar de devidamente intimado para complementar a inicial, o impetrante não juntou os documentos que, supostamente, embasariam o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente. Acrescente-se que apenas do exposto na petição inicial, unilateralmente, não se extrai flagrante ilegalidade na suposta constrição cautelar do paciente. Assim, diante da insuficiente instrução do pedido e não havendo patente ilegalidade a reparar, não há como prosseguir o julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator